Tribunal: STF
Processo: RE 78068
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA.
PARA O PRAZO PRESCRICIONAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A
SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, NÃO SE CONSIDERA A PENA
APLICADA EM GRAU DE APELAÇÃO, EMBORA ESTA HAJA SIDO INTERPOSTA
UNICAMENTE PELO RÉU. PRECEDENTE DO STF (RHC 48.883, DJ 20.8.71, PAG.
4.252).
2) DA-SE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CRIMINAL, QUE INTERROMPE O PRAZO
DE PRESCRIÇÃO, NO MOMENTO EM QUE, NO CARTORIO, ELA E RECEBIDA. O
MOMENTO DA INTERRUPÇÃO NÃO E O DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTE
DO STF (HC 46.150, RTJ 51/658).